Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À DATA DO DÉBITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO E OMISSÃO SOBRE CONTRARRAZÕES. SANAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira e pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira em demanda envolvendo cobrança decorrente de débito automático de fatura de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da data do débito automático e do pagamento da fatura pela autora; (ii) estabelecer se houve erro material e omissão no julgado quanto à apresentação de contrarrazões pela autora e ao pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não se verifica omissão no acórdão quanto à data do débito automático, pois o voto consignou expressamente, com base no extrato bancário apresentado, que o pagamento da fatura foi realizado pela autora em 12/05/2025 e que o débito automático ocorreu apenas no dia seguinte, em 13/05/2025.
5. A insurgência da instituição financeira revela mero inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
6. Configura-se erro material no relatório do acórdão ao constar, por equívoco, que a autora não apresentou contrarrazões, quando estas foram efetivamente protocoladas nos autos.
7. Verifica-se também omissão quanto à apreciação do pedido formulado pela autora, em contrarrazões, para fixação dos honorários advocatícios por equidade.
8. O pedido de modificação da forma de fixação dos honorários sucumbenciais não ultrapassa a barreira do conhecimento quando formulado em contrarrazões, pois tal peça possui finalidade restrita à impugnação das razões recursais da parte adversa, não constituindo meio adequado para pleitear reforma da sentença.
9. O saneamento do erro material e da omissão não altera o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos da autora são acolhidos sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração da instituição financeira desprovidos. Embargos de declaração da autora parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine todas as alegações das partes.
3. O pedido de reforma da sentença, como a alteração da forma de fixação de honorários advocatícios, não pode ser formulado em contrarrazões recursais, por constituírem meio processual inadequado.
4. A correção de erro material e o suprimento de omissão em embargos de declaração podem ocorrer sem atribuição de efeitos infringentes quando não alteram o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022.